Tribunal: STF
Processo: HC 229993
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no REsp 1723553/SP – eDOC 2, p. 274):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONTEXTO DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU CAUSAS SUSPENSIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Conquanto a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, seja matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, verifica-se que não há nos autos elementos seguros e suficientes a atestar os marcos interruptivos da prescrição ou causas suspensivas do prazo prescricional" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 179.163/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.) 2. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante requer o reconhecimento, nos termos do art. 61 do CPP, da prescrição da pretensão punitiva na espécie, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, e 119, todos do Código Penal



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o STJ deixou de enfrentar a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 275):



    (...)



    A alegação de existência da prescrição foi apresentada somente por ocasião dos embargos declaratórios no recurso especial. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 



    Ademais, dado que podem ter havido vários incidentes processuais que interromperiam ou suspenderiam o prazo da prescrição, de rigor a análise pelas instâncias ordinárias, porquanto detêm o acesso a tais informações.



    (...)



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois a controvérsia acerca da existência de marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, no caso concreto, impedem o conhecimento da matéria na instância extraordinária.



    Igualmente, não há como analisá-la originariamente em sede de habeas corpus, pois efetivamente pairam dúvidas sobre as premissas fáticas nas quais se apoiam a tese defensiva.



    Como é cediço, esta ação constitucional “é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Na mesma linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com efeito, não há como decidir a controvérsia sem proceder diligências e examinar a matéria fático-probatória.



    Não obstante, a questão poderá ser aventada diretamente ao Juízo de origem, mormente porque recomenda-se que referida análise seja implementada pelas instâncias próprias à luz da inteireza dos autos, dada a possibilidade de aferir com segurança eventual ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 160.776, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13..03.2019)



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente